Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716844-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENYS NUNES SANTOS, RADIR DE SOUZA FERREIRA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES., DISTRITO FEDERAL, LORENA MOURA ESCHER MARCAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lorena Moura Escher Marcal em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, consubstanciado em adoção de resposta de questão de prova objetiva fundada em conteúdo não incluído no edital regulador do certame. Em 07/08/2023, a 1a Câmara Cível, por maioria, admitiu o mandado de segurança e concedeu parcialmente a ordem (acordão 1737902 – ID 49828988). Denys Nunes Santos e Radir de Souza Ferreira, na qualidade de terceiros interessados, interpuseram embargos de declaração (IDs 49867954 e 50121430, respectivamente) contra o acórdão n. 1737902, os quais foram conhecidos e não providos (acordão 1772717 – ID 52728914). Em petição constante de ID 53200081, Rosyane Sallaberry de Farias, terceira interessada, sustenta: “considerando que a Decisão proferida por esta Câmara deve produzir seus efeitos, e que eventual recurso manejado pelos litigantes, em regra, não receberão efeito suspensivo, requer o envio de Ofício aos Impetrados, para que cumpram inteiramente o comando decisório de id no 49828988, reclassificando-se os candidatos aprovados no certame, com a sua imediata suspensão até que se saiba concretamente a correta classificação de todos os candidatos.” É o relatório. Decido. Conforme anotado no relatório, a 1a Câmara Cível concedeu parcialmente a ordem para “anular a questão 54 da prova tipo D, acostada no ID 46355070, aplicada na seleção para cargo o Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas, assim como questão idêntica constante dos outros tipos de prova para o mesmo cargo, devendo a pontuação de tal questão ser redistribuída na forma prevista no item 13.5 do Edital de ID 46392086, reclassificando-se os candidatos” – ID 48828988. Eis a ementa do acórdão: “MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DE EDITAL. VIA ADEQUADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SECRETÁRIO DE ESTADO E DE PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA. REJEIÇÃO. QUESTÃO OBJETIVA QUE CONTRARIA AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. ANULAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança é via processual adequada para se impugnar questão de prova objetiva de concurso público que alegadamente viola de maneira direta o conteúdo programático contido no Edital. 1.1. Secretário de Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança, porquanto foi quem autorizou a realização do concurso público, de modo que deve fazer cumprir as disposições editalícias e corrigir eventual ilegalidade no exercício do poder de autotutela. 1.2. O Presidente da instituição contratada para organizar e realizar concurso público é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança nos termos do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei 12016, haja vista o exercício de função pública delegada. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 485, que não cabe ao Judiciário substituir a Banca Examinadora na avaliação de questões e das respostas dos candidatos em concursos públicos, salvo na hipótese de manifesta e evidente ilegalidade, inconstitucionalidade e de flagrante violação ao edital do certame. 3. Hipótese em que questão objetiva de concurso público se afastou de maneira manifesta do Edital do certame ao cobrar conteúdo constante de enunciado de súmula revogado do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal não previsto no conteúdo programático, razão por que, de forma excepcional, deve-se anular tal questão por violação manifesta do princípio da vinculação ao Edital, devendo a pontuação a ela cominada ser distribuída na forma prevista no Edital. 4. Segurança parcialmente concedida.” (Acórdão 1737902, 07168441220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os embargos de declaração foram desprovidos (ID 52728914). O art. 13, caput da Lei 12.016/2009, prevê que, sendo “concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada”. A intimação pessoal prevista na referida norma tem por objetivo dar ciência à autoridade coatora e à pessoa jurídica de direito público para que a decisão concessiva possa produzir seus efeitos. Assim, diante da previsão legal expressa, defiro o pedido (ID 53200081) de expedição de ofícios aos impetrados para conhecimento da concessão da segurança deferida no acórdão n.1737902, proferido pela 1a Câmara Cível. Intime-se. Promova a Secretaria da 1a Câmara Cível a expedição dos ofícios aos impetrados para conhecimento do acórdão n.1737902. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora